Tribunal: TJBA
Processo: 8011478-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011478-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO ALDEIA DAS PEDRAS

Advogado(s)
:
EVERTON ARAUJO BOMFIM DE JESUS, AMANDA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA

AGRAVADO: BENEDITA CARVALHO MELO

Advogado(s)
:
LIGIMARIO DE ASSIS CALDAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. APARENTE USO IRREGULAR DA COISA COMUM. FALTA DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONDOMÍNIO MAIOR. IRREGULARIDADE. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

1. É formalmente inválida a deliberação de fração condominial (edifício integrante) para realizar benfeitorias em área comum de condomínio edilício maior, sem a chancela da assembleia geral deste último, quando expressamente exigido quórum qualificado em convenção condominial e no art. 1.342, do CC.

2.
In casu
, a suposta aprovação da obra por maioria dos condôminos de um edifício isoladamente considerado não supriria a deliberação exigida do conjunto condominial em que aquele se encontra contido.

3. Presente o perigo de dano decorrente da consolidação de uso indevido de área comum, revela-se adequada a concessão da tutela de urgência, de modo a preservar a função social da propriedade coletiva, o equilíbrio da convivência condominial e a observância do regime jurídico interno, impedindo novas obras.

4. Confirma-se a decisão monocrática que deferiu a medida liminar.

APELO INSTRUMENTAL PROVIDO E AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O
S
AGRAVO
S
INTERNO
S
, pelos motivos expostos no voto do Relator.